Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724158-63.2024.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: ADONIAS PORFIRO DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA - UNIBAP em face da r. sentença exarada sob o ID 74104658, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido indenizatório por danos morais e de repetição de indébito em dobro ajuizada por ADONIAS PORFIRO DE SOUZA em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e da dívida contida no benefício previdenciário da parte autora a título de "contribuição unibrasil - rubrica 250”; ii) determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais, mais honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas1. De acordo com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. No caso em apreço, a despeito da parte apelante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não trouxe aos autos qualquer documento que corrobore tal alegação, mesmo após ter sido instada, pelo d. Magistrado a quo, a “comprovar a alegada insuficiência de recursos, com a juntada de documentos pertinentes (extrato de declaração de imposto de renda do último exercício, balancete financeiro, demonstrativo de ativo e passivo, dentre outros), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do requerimento” (ID 74104645), sendo esse o motivo pelo qual o pretendido benefício foi indeferido em primeiro grau (ID 74104653). Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos atualizados necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em grau recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 17:08:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1 Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.